Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS BARIÁTRICA. CUSTEIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E CONTRADITÓRIO. REsp 1.870.834/SP (Tema 1069). MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada para obrigar plano de saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora, após cirurgia bariátrica, exige demonstração quanto à urgência do procedimento, assim como quanto à probabilidade do direito, ou seja, acerca da obrigação de custeio frente à alegação de necessidade de reparação de órgão para fins não somente estéticos.
2. A produção de um único documento pela parte autora, consistente em relatório médico de profissional especializado em cirurgia plástica, contraposto por laudos médicos juntados pelo plano de saúde, permite concluir pela necessidade de se aguardar a ampla produção de provas e o exercício do contraditório para ser aferida a efetiva existência da obrigação de custeio.
3. A realização de cirurgia reparadora, liminarmente, sob custeio do plano de saúde, pode implicar em irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que obsta o deferimento da tutela de urgência, de acordo com o §3o do art. 300 do CPC.
4. Uma vez não evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano imediato caracterizador da urgência ou emergência na realização do procedimento cirúrgico postulado, aliado ao risco de irreversibilidade da medida, deve-se aguardar o julgamento do REsp n. 1.870.834/SP pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1069) para “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, em respeito ao disposto no art. 300 do CPC c/c art. 927 do mesmo diploma processual.
5. Agravo de instrumento provido.